Tribunal: TJDFT
Processo: 0724304-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA. ARROMBAMENTO E FURTO DE RESIDÊNCIA. CENTRAL DE ALARME. VÍCIO DE FABRICAÇÃO ATESTADO POR PERÍCIA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. NEGLIGÊNCIA. FORTUITO INTERNO. FALTA DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DAS JOIAS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E NOTAS FISCAIS. BENS ADQUIRIDOS ANTES DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a sociedade empresária ré ao pagamento do valor de R$100.120,10 (cem mil cento e vinte reais e dez centavos) aos autores, relativo ao furto de joias e relógios de sua propriedade, ocorrido em sua residência, na vigência do contrato de prestação de serviços de monitoramento de sistema eletrônico de segurança celebrado entre as partes.
2. O serviço prestado pela ré (apelante) consistia no monitoramento/recebimento, via telefônica ou outro meio de comunicação, de sinal de alarme proveniente dos equipamentos instalados na residência dos autores (apelados), dentre os quais, a central de alarme, a fim de tomar as providências previstas no contrato (cláusula primeira, parágrafos primeiro e segundo). Dessa forma, constatado por laudo pericial que a sociedade empresária instalou a central de alarme ATM 4010 (com vício de fabricação), e que, diante dos inúmeros defeitos apresentados ao longo do contrato, não agiu com diligência no sentido de assegurar seu regular funcionamento, por meio da emissão de sinais para a central de monitoramento, revela-se acertada a r. sentença, que reconheceu a falha na prestação do serviço pela apelante e o nexo de causalidade com o dano causado aos apelados pelo arrombamento e furto de sua residência.
3. Ao fazer a instalação de acesso remoto aos alarmes para a respectiva providência em caso de acionamento, responsabilizou-se solidariamente por eventual falha. Isso porque não poderia se comprometer a acionar medidas de proteção sem antes se certificar da lisura do sistema de alarme. Nota-se, todos aqueles que integraram a cadeia de consumo respondem, isoladamente ou em conjunto, pela obrigação de reparar os prejuízos sofridos pelos consumidores, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do CDC.
4. Salienta-se que, em razão da falha do serviço prestado, criminosos adentraram na residência dos autores/apelados e, sem embaraço, furtaram seus pertences, mediante arrombamento de cofre. Significa dizer, mesmo diante da invasão por uma das janelas do local, demonstrada por câmara, não houve acionamento do alarme, com respectiva atuação da contratada/apelante para: (i) comunicar o fato ao autor/apelado ou a pessoas por ele indicadas; (ii) enviar veículo de apoio conduzido por pessoal treinado para averiguações; e (iii) em último caso, acionar a força policial (cláusula primeira, parágrafos primeiro e segundo).
5. Demonstrada pelas notas fiscais, além do boletim de ocorrência, acostadas aos autos a existência de joias e relógios de alto valor em posse dos autores, quando da ocorrência do evento danoso, todas adquiridas em momento anterior ao furto, tem-se comprovado o dano material suscitado, sendo despicienda a juntada de foto dos bens dentro do cofre violado para fins de condenação da apelada ao ressarcimento dos prejuízos.
6. O fato de as notas fiscais referentes às joias “Brinco Asa SR” e “Anel SR” terem sido emitidas em 15/1/2020 e 16/1/2020, isto é, posteriormente ao evento danoso (20/12/2019), não conduz ao pretendido decote dos respectivos valores, porque nos mencionados documentos há declaração da emitente de que a venda ocorreu em julho e novembro/2019.
7. Não se desconhece que a nota fiscal, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, deve ser emitida no momento da efetiva operação, nos termos do art. 1o da Lei n. 8.846/94. Porém, a despeito dessa regra, não se identifica motivo hábil para considerar as mencionadas notas fiscais inidôneas apenas porque emitidas em momento posterior. Inclusive, “a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova” (Tema Repetitivo 243/STJ - REsp n. 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 1/12/2014.). E, em rigor, a apelante não apresenta fundamento para impugnar o conteúdo das notas fiscais, limitando-se a ilações sem lastro probatório. Logo, deve prevalecer o entendimento do Juízo de origem.
8. Recurso conhecido e desprovido.